Tribunal: TJSP
Processo: 2038349-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
– INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu habilitação de crédito requerida pelos agravantes – Inconformismo – Desacolhimento – Recorrentes que já obtiveram a penhora no rosto dos autos do inventário – Crédito já é líquido e certo (tanto que iniciada fase de cumprimento de sentença) – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2038349-43.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1a Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu habilitação de crédito requerida pelos agravantes – Inconformismo – Desacolhimento – Recorrentes que já obtiveram a penhora no rosto dos autos do inventário – Crédito já é líquido e certo (tanto que iniciada fase de cumprimento de sentença) – Precedentes - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038349-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são agravantes TOUFIC
HALIM
MOUAWAD
e
TRIAD
HOLDING
DO
BRASIL
COMÉRCIO
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, são agravados MARIA IZABEL DOS SANTOS MORGADO
(ESPÓLIO) e MILTON MORGADO JÚNIOR (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038349-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 43.765
Agravo de Instrumento no: 2038349-43.2020
Comarca: Taubaté Fam. e Sucessões
1a Instância: Processo no: 100145592/2016
Agte.: Toufic Halim Mouawad e outra.
Agdo.: Maria Izabel dos Santos Morgado (Espólio)
VOTO DO RELATOR
EMENTA INVENTÁRIO Decisão que indeferiu habilitação de
crédito
requerida
pelos
agravantes

Inconformismo

Desacolhimento Recorrentes que já obtiveram a penhora no rosto
dos autos do inventário Crédito já é líquido e certo (tanto que
iniciada fase de cumprimento de sentença) Precedentes - Decisão
mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r.
sentença proferida em autos de Ação de Inventário que indeferiu pleito
visando a habilitação de crédito.
Inconformados, recorrem os agravantes, pugnando pela
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que o
deferimento da habilitação preservará seus direitos creditórios, sem
vislumbrar qualquer prejuízo.
Prosseguem os recorrentes dizendo que a fase de
cumprimento de sentença, aonde buscam receber seu crédito, tramita há mais
de três anos, sendo que somente receberão o que lhes é devido com o término
do inventário, reiterando que não pretendem causar tumulto processual. Em
vista disso, aguardam o provimento recursal.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 10, sem a
concessão de qualquer efeito (sequer postulado), decorrido in albis o prazo
para oferecimento de contraminuta, o que está certificado a fls. 12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038349-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos dos agravantes, reputo correta
a r. decisão recorrida ao indeferir a habilitação de crédito a eles pertencente,
em autos de inventário.
Com efeito, os habilitantes já movem execução judicial
(cumprimento de sentença), motivo pelo qual se afigura desnecessária a
habilitação para ver assegurado crédito que já é liquido e certo, já tendo,
inclusive, sido deferida penhora no rosto do inventário.
Nesse sentido:
“INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
DESNECESSIDADE. HABILITANTE QUE MOVE EXECUÇÃO
PERANTE A JUSTIÇA TRABALHISTA. CASO DE SIMPLES
PENHORA NO ROSTO DO INVENTÁRIO. CRÉDITO QUE JÁ É
LÍQUIDO E CERTO. INTERESSE AUSENTE. PROCESSO EXTINTO.
(...) DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (Agravo de
Instrumento n. 2052647-40.2020.8.26.0000, 6. Câmara, Rel. VITO
GUGLIELMI, j. 14.05.2020, v.u.).”
E ainda:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Inventário.
Irresignação em face da decisão que indeferiu pedido de habilitação de
crédito. Descabimento. Já pendente execução contra o autor da herança.
Impossibilidade de pedido de habilitação de crédito no inventário, com
base no título objeto da execução. Inadmissível “bis in idem”. Recurso
improvido (Agravo de Instrumento n. 2280585-60.2019.8.26.0000, 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038349-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Câmara de Direito Privado, Rel. JAMES SIANO, j. 22.12.2019, v.u.).”
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

SALLES ROSSI
Relator